Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706801-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE CRISTINA PESTANA AGRAVADO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Roberto de Sousa Linhares pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que lhe indeferiu a gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas iniciais. Neste recurso, a agravante alega que retratou nos autos a redução de sua capacidade financeira, razão pela qual apresenta defesa em nome próprio, não tendo condições de arcar com custas de um advogado. Aduz que juntou aos autos a última declaração de imposto de renda e os extratos dos últimos três meses, uma vez que não tem contracheque e, mesmo assim, teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido. Argumenta que para a concessão do referido benefício, é suficiente a declaração de não ter condições de arcar com as despesas do processo, sem qualquer comprovação prévia, devendo ser indeferido apenas quando houver elementos suficientes que demonstrem que não se encontra em estado de miserabilidade. Sustenta que a Magistrada de origem não expôs os fundamentos para indeferir a gratuidade de justiça, deixando de avaliar concretamente a sua possibilidade econômica. Defende que, além dos documentos colacionados aos autos e os efeitos da pandemia sobre o trabalho dos autônomos, os fatos que vem sofrendo, relatados nos embargos à execução, demonstram a sua hipossuficiência. Pede o deferimento de liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e, ao final, o provimento do recurso, para que lhe seja concedido o benefício legal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Verifica-se que o presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, enquadrando-se à hipótese descrita no inciso V do artigo 1.015 do CPC. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois consta da decisão agravada que o não pagamento das custas processuais importará no indeferimento da inicial. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia, ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Registre-se, inicialmente, que, apesar de este Relator já ter adotado o entendimento de que a tese correta era a que havia sido veiculada pela parte autora, ora agravante, que pretende a concessão da gratuidade judiciária – no sentido de que bastaria a simples declaração firmada pelo requerente de que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, cabendo à parte contrária, não ao juiz, impugnar e provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício –, da melhor análise da matéria posta em debate, com base na lei de regência e na esteira de precedentes jurisprudenciais, curvou-se ao posicionamento esposado pela douta Juíza a quo, qual seja, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99, do supracitado Codex. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Acrescente-se que, segundo os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1, a concessão da referida benesse “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC vigente, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. De mais a mais, o novo Código de Processo Civil, ao instituir as formalidades do pedido do benefício em tela, disciplina, expressamente, em seu art. 99, § 2o, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte contrária demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da referida assistência. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como bem lecionou o mencionado professor Daniel Amorim2, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Por sua vez, o art. 5o, inciso LXXIV, da Carta Magna, preceitua que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Na hipótese vertente e consultando o processo de origem, infere-se que, intimada a demonstrar sua incapacidade financeira, essa se limitou a presentar documento que demonstra que sua Declaração de Imposto de Renda não consta na base de dados da Receita Federal e três extratos bancários, nos quais é possível observar, inclusive, pagamento de boletos nos valores aproximados de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), sem qualquer documento que possibilite ao menos mensurar, aproximadamente, sua renda mensal. Além disso, a agravante alega que os depósitos em valores relevantes em sua conta corrente não seria motivo para indeferir a gratuidade de justiça, mas, mesmo já em grau de recurso, sequer menciona qual a procedência da referida movimentação bancária, bem como, não juntou aos presentes autos, documentação referente às despesas ou gastos mensais que comprometessem sua renda, a qual sequer foi alegada. Assim, e ao menos em análise preliminar, observa-se que os documentos juntados não são capazes de configurar sua suposta situação de miserabilidade. Ademais, a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 16:22:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1 in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 155. 2 in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 159.